Tribunal: TJDFT
Processo: 0747435-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIALETICIDADE. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou à obrigação de não fazer, consistente em não realizar novos bloqueios na conta corrente do autor/recorrido em razão de dívida relativa ao cartão de crédito. Outrossim, arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. Conforme exposto na petição inicial, o recorrido utiliza, como meio de pagamento, cartão de crédito fornecido pelo recorrente. Relata que efetua o pagamento das faturas por meio de boleto bancário. No entanto, em face de sua inadimplência, o banco recorrente passou a reter a integralidade de sua verba salarial, a fim de o coagir a pactuar uma renegociação de dívida. Afirma, para que não mais tivesse sua renda totalmente bloqueada, aceitou a renegociação, a qual teria elevado substancialmente o débito.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou “(...)que não houve expressa autorização pelo autor para que existissem os bloqueios do salário recebido em conta corrente, em razão da dívida relativa ao cartão de crédito. Isso se deve ao fato de que o contrato assinado para a disponibilização de cartão é genérico e de adesão, não sendo prova suficiente para a autorização de retenção do total do salário”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. Outrossim, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que há cláusula autorizativa (13.2) de descontos em conta corrente. Também argumenta que não há dano moral a indenizar, pois o recorrido efetivamente possui débitos em atraso. Além disso, afirma que os descontos estariam de acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema 1085.
6. Contrarrazões ao ID 50839202.
7. Do efeito suspensivo. Consoante artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. Preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrente sustenta que é parte ilegítima, uma vez que o serviço de cartão de crédito é provido por pessoa jurídica diversa, qual seja, BRB CARD. Sem razão. O contrato apresentado pelo recorrido ao ID 50839132 evidencia que o negócio jurídico foi pactuado entre as partes litigantes desta demanda. Preliminar rejeitada.
9. Preliminar. Dialeticidade. O recorrido argumenta que o recurso não merece conhecimento, em razão da ausência de impugnação específica. Sem razão. Da análise da peça recursal é possível observar que houve impugnação quanto ao dispositivo da sentença, tendo o recorrente argumentado a existência de cláusula autorizativa dos descontos, bem como impugnou a condenação a si imposta a título de danos morais. Preliminar rejeitada.
10. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
11. Entretanto, o banco recorrido não apresentou o respectivo contrato assinado pelo recorrido no qual constaria expressa anuência quanto essa modalidade de pagamento da dívida. O recorrido, por sua vez, apresentou contrato ao ID 50839132 que notadamente prevê que o recorrente não está autorizado a realizar a retenção de verba salarial. Configurada, portanto, falha na prestação do serviço (CDC, artigo 14).
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
13. No caso, o conjunto probatório evidencia que o recorrido teve sua renda mensal integralmente retida pelo banco recorrente, o que, por óbvio, comprometeu a subsistência do recorrido e de sua família. Configurada, pois, ofensa aos atributos da personalidade.
14. Do "quantum" indenizatório. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. Nesse trilhar, reduzo o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, para evitar o enriquecimento ilícito do recorrido.
15. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidas as demais disposições.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.